Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704603-76.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NICOLAS JUNIO DOS SANTOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Nos termos do artigo 265, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o prazo para a interposição e resposta ao agravo interno nos feitos criminais é de 5 (cinco) dias. A Súmula no 699 do col. Supremo Tribunal Federal também estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o agravo contra decisão monocrática proferida em 2a Instância, em processo penal, afastando aquele previsto no Código de Processo Civil. Diante do exposto, a contagem realizada pelo PJe, apresentada na petição de ID 53875789, não merece qualquer correção, visto que observado o prazo cabível e o dobro a que faz jus a Defensoria Pública. A respeito de outros recursos, a análise da tempestividade é da competência do tribunal ad quem. Dessa forma, indefiro o pedido de devolução do prazo para eventual interposição de agravo interno. Intimem-se. Prossigam-se com as providências necessárias ao regular processamento do feito. BRASÍLIA-DF, 15 de dezembro de 2023 17:24:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora